Tribunal: STF
Processo: RE 1278785
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto pela União contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, está assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.'CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. ART. 8º DA LEI Nº 12.546, DE 2011. BASE DE CÁLCULO. PIS. COFINS. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO.'
    1. Tem o contribuinte o direito de excluir os valores referentes ao PIS e à COFINS da base de cálculo da contribuição substitutiva sobre a receita bruta, instituída pela Lei nº 12.546, de 2011. 
    2. Fica afastada a aplicação do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996, podendo a compensação tributária se dar somente com contribuições previdenciárias.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos  na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade, fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional (Lei nº 12.546/2011), o que torna incognoscível o apelo extremo.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o Tribunal “a quo”, ao proferir a decisão questionada, sustentou as suas conclusões em interpretação de legislação infraconstitucional:
    “Cinge-se a controvérsia do presente mandado à incidência de PIS e COFINS na base de cálculo da contribuição previdenciária sobre faturamento/receita bruta prevista no artigo 8º da Lei nº 12.546/2011. 
    Com efeito, a Lei nº 12.546, de 2011, promoveu a substituição da tributação sobre a folha de salários, instituindo uma nova contribuição sobre a receita bruta das empresas, confira-se: (...)
    …...................................................................................................
    Relativamente à base de cálculo do PIS/COFINS, a discussão não é nova e pode ser aplicada, analogicamente, no cálculo da contribuição previdenciária criada pela Lei 12.546/2011.”
    Impõe-se assinalar, por oportuno, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (RE 1.269.702/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – RE 1.278.336/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN, v.g.).
    Impõe-se destacar, finalmente, no que concerne à alegada violação ao art. 97 da Carta Política, que a análise do acórdão recorrido evidencia que, na espécie, não houve qualquer declaração de inconstitucionalidade de diploma legislativo ou de ato normativo a ele equivalente, em clara demonstração de que se revela impertinente, na espécie, a fundamentação com que a parte ora recorrente pretendeu justificar a interposição do recurso extraordinário.
    No caso em análise, como já enfatizado, não houve qualquer declaração de inconstitucionalidade, tanto que o acórdão ora impugnado resultou de julgamento efetuado por órgão fracionário do E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, considerada, na espécie, a inaplicabilidade da cláusula inscrita no art. 97 da Constituição da República, cuja prescrição – ressalte-se – somente incidirá na hipótese de a decisão do Tribunal importar em proclamação da invalidade constitucional de determinado ato estatal (RTJ 95/859 – RTJ 96/1188 – RT 508/217 – RF 193/131):
    “Nenhum órgão fraccionário de qualquer Tribunal dispõe de competência, no sistema jurídico brasileiro, para declarar a inconstitucionalidade de leis ou atos emanados do Poder Público. Essa magna prerrogativa jurisdicional foi atribuída, em grau de absoluta exclusividade, ao Plenário dos Tribunais ou, onde houver, ao respectivo Órgão Especial. Essa extraordinária competência dos Tribunais é regida pelo princípio da reserva de Plenário, inscrito no artigo 97 da Constituição da República.
    Suscitada a questão prejudicial de constitucionalidade perante órgão fraccionário de Tribunal (Câmaras, Grupos, Turmas ou Seções), a este competirá, em acolhendo a alegação, submeter a controvérsia jurídica ao Tribunal Pleno.”
    (RTJ 150/223-224, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Vê-se, portanto, que não se revela viável o recurso extraordinário interposto pela parte ora recorrente, em face da própria ausência de declaração de inconstitucionalidade, efetivamente inexistente na espécie ora em exame.
    Cabe observar, por necessário, que esse entendimento tem prevalecido na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cujas decisões, na matéria, acentuam a inviabilidade processual do recurso extraordinário, quando impugna, como no caso, decisão que não declarou a inconstitucionalidade do diploma normativo questionado (AI 654.893-ED/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – AI 684.976-AgR/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – AI 733.334-AgR/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – AI 736.977-AgR/CE, Rel. Min. ELLEN GRACIE – AI 769.804-AgR/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – AI 791.673- -AgR/SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RE 527.814-AgR/PR, Rel. Min. EROS GRAU, v.g.):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO QUE AFASTOU A OFENSA AO ART. 97 DA CF.
    Balda que não se verificou, explicitado que se acha, no aresto embargado, que o Tribunal ‘a quo’ afastou a aplicação, na hipótese, de norma infraconstitucional, sem, contudo, declará-la inconstitucional.
    Embargos rejeitados.”
    (AI 230.990-AgR-AgR-ED/DF, Rel. Min. ILMAR GALVÃO)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL ‘A QUO’. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97  DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (AI 799.809-AgR/PE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA)
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida pela parte recorrente revela-se processualmente inviável.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, não  conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e Lei nº 12.016/2009, art. 25).
    Publique-se.
    Brasília, 07 de outubro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator